Tribunal: CARF
Processo: 11128.010049/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.010049/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.597 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA.
DADOS
DE
EMBARQUE.
IN
SRF
N.
28/1994.
DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem
tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga
nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro,
responde pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95,
I do Decreto-lei no 37/66.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO OU CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INFRAÇÃO COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto
ou ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não
integram o tipo infracional.
Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.010049/2008-16
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.010049/2008-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Curitiba que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte para manter o crédito
tributário no montante de R$ 65.000,00, exonerando o valor de R$ 25.000,00.
Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de multas de R$5.000,00
previstas no art. 107, IV, alíneas "c" e “e” do Decreto-Lei n° 37/66 c/c os arts. 37 e 44 da
Instrução Normativa SRF n° 28/94, em face do descumprimento de prazo na informação dos
dados de embarque.
A fiscalização apurou a existência de 91 embarques efetuados em 18 navios, cujos
dados de embarque foram registrados fora do prazo de 07 dias estipulado pela RFB, cujas cargas
estão amparadas nas Declarações de Despacho de Exportação – DDE discriminadas em planilha
juntada aos autos.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, a) impossibilidade de
aplicação de penalidade a agente marítimo/ilegitimidade passiva da impugnante; b) inexistência
de prazo previsto à época da infração; c) equívoco na contagem de prazo; d) erro na aplicação da
multa/aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem; d) ausência de embaraço à
fiscalização e e) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Delegacia de Julgamento acatou em parte os argumentos da impugnante, sob o
entendimento de que:
- A impugnante por ser agente marítimo, mandatária da empresa de transporte, é o
representante do transportador estrangeiro no País, e, portanto, responsável solidário com este,
com relação à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira, a teor do disposto inclusive no art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.010049/2008-16

- O prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria foi ampliado de 24 horas para 7 dias na hipótese de embarque
marítimo, via de transporte utilizada no caso sob análise.
- O artigo 44 da IN RFB no 28/94 claramente tipifica a conduta de omissão ou de
registro intempestivo dos dados de embarque no SISCOMEX pelo transportador como
embaraço. Diante da redação dada pela Lei no 10.833/03 ao art. 107 do Dec-Lei no 37/66, restou
prejudicado o disposto no art. 44 da IN no 28, de 1994, haja vista agora constar da alínea “e” do
inciso IV daquele dispositivo, uma definição de infração mais específica aplicável ao caso em
questão.
- Dos documentos acostados aos autos, conclui-se que assiste razão ao
contribuinte, visto que não pode haver duplicidade de lançamento para o mesmo fato gerador,
devendo ser retirados do presente processos os créditos de R$ 5.000,00 cada, relativos aos
embarques: 1. dia 26/12/2003- navio ALIANÇA EUROPA; 2. dia 09/01/2004 – navio PATSY;
3. dia 10/01/2004 – navio CAP FINISTERRI; 4. dia 18/01/2004 – navio CSAV HONG KONG;
e 5. dia 22/01/2004 – navio MARWAN.
- Havendo os embarques ocorridos em 26/12/2003, 09/01/2004 e 10/01/2004, as
infrações em causa ocorreram, respectivamente em 03/01/2004, 17/01/2004, e 18/01/2004, em
razão de que considero que, na data em que o feito foi cientificado (21/01/2009) os lançamentos
relativos aos embarques nos navios ALIANÇA EUROPA, PATSY e CAP FINISTERRI já
estavam fulminados pela decadência, devendo as respectivas multas serem canceladas, em face
da disposição contida no art. 139 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966.
Cientificada dessa decisão em 22/06/2017, a autuada apresentou recurso
voluntário em 17/07/2017, sustentando, em síntese: a) impossibilidade de aplicação de
penalidade a agente marítimo; b) denúncia espontânea/descabimento da multa; c) inexistência de
prazo previsto para a suposta infração; d) ausência de embaraço à fiscalização; e e) ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em 13/12/2017 a recorrente apresentou requerimento para cancelamento do
lançamento com base na Solução de Consulta Cosit no 02/2016 e em recente jurisprudência
administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
A multa exigida deu-se em face do registro extemporâneo, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque da mercadoria a ser exportada, com fundamento nas normas
abaixo descritas com suas alterações:
Decreto-lei no 37/66
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.010049/2008-16

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Instrução Normativa SRF no 28/91994
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração, ressalvada a hipótese de despacho aduaneiro de exportação por meio de DE
Web com embarque antecipado, na forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo
será contado da data da conclusão do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
(...)
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Entendeu a Delegacia de Julgamento, no entanto, que a aplicação ao caso da
alínea “c” (embaraço à fiscalização) estaria prejudicada, vez que a alínea “e” (atraso na
informação) seria mais específica.
Alega a recorrente que seria “Agente Marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora”, de forma que seria “parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação”.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.010049/2008-16

Com relação à jurisprudência colacionada pela recorrente com base na antiga
Súmula no 192/TFR1, há que se esclarecer que, no caso não se discute responsabilidade do agente
marítimo pelo Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de obrigação
acessória autônoma, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou superada por legislação
superveniente que alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/662.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a obrigação de prestar a
determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento,
contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode o seu representante legal no País
também responder pela infração, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, pois é
cadastrado perante à Unidade da RFB para execução dos atos de responsabilidade do
transportador estrangeiro e é quem efetivamente registra os dados de embarque das mercadorias
exigido pela IN SRF no 28/94.
Assim, deve ser rejeitada a alegação da recorrente de ilegitimidade passiva na
autuação.
Também não prospera a alegação de denúncia espontânea da infração, eis que tal
benesse legal não se aplica em infrações decorrentes do descumprimento de prazo de obrigações

1 Súmula 192/TFR - 25/11/1985. Tributário. Agente marítimo. Responsabilidade tributária. Inexistência.
«O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-lei 37/66.»

2 Acórdão no 3402-005.614– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 27 de setembro de 2018
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
VOTO
(...)
Ocorre, no entanto, que à época da edição da Súmula no 192 do TFR, em 1985, vigia a redação original do art. 32 do
Decreto-lei no 37/66, que não previa a responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, o que acabou
por ocorrer com a nova redação do artigo dada pelo Decreto-lei no 2.472/88, depois alterada pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, de forma que a referida Súmula restou superada pela legislação superveniente, como se vê abaixo:
(...)
Acórdão no 3301-007.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Relator: Ari Vendramini
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o
que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.
(...)

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.010049/2008-16

acessórias, conforme enunciado da Súmula CARF no 126, abaixo transcrito, de aplicação
obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Alega a recorrente que à época de algumas das supostas infrações inexistiria prazo
previsto para a informação dos dados de embarque, o que não procede, vez que na vigência da
redação original do art. 37 da IN SRF no 28/1994, o termo “Imediatamente após realizado o
embarque da mercadoria” era interpretado como o prazo de 24 horas do embarque, o que foi
divulgado pela Noticia Siscomex n° 105, em 27/07/1994. No caso, a Instrução Normativa SRF
n° 510, de 15/02/2005, embora seja posterior a alguns fatos geradores da multa, foi aplicada por
ser mais benéfica à recorrente, pois concede maior prazo para a prática do ato.
Quanto ao quantitativo de multas, já se pronunciou a Receita Federal na Solução
de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, conforme ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A propósito da segunda parte dessa Solução de Consulta, requereu também a
recorrente, em petição posteriormente apresentada, o cancelamento do auto de infração por se
tratar de alteração ou retificação de informações já prestadas anteriormente de forma tempestiva.
No entanto, a recorrente não apresentou qualquer comprovação de que teria sido
anteriormente informado os dados de embarque considerados intempestivos e, por certo, a
informação de dados de embarque relativos a outros embarques não aproveita aos embarques
referidos no auto de infração, razão pela qual se rejeita o seu pleito de cancelamento do auto de
infração com base na Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Quanto à alegação de não ocorrência de embaraço à fiscalização, como já exposto
acima, o entendimento que prevaleceu no presente processo foi de que deveria ser aplicado ao
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.010049/2008-16

caso, por ser mais específico, o dispositivo contido na alínea “e” do art. 107, IV do Decreto-Lei
n° 37/663 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, em vez de sua alínea “c” (embaraço à
fiscalização).
Por fim, no recurso voluntário, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, vez que todos os registros foram realizados e que não houve fraude, má-fé ou
embaraço à fiscalização, requer a interessada o afastamento da multa aplicada. No entanto, o uso
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na esfera administrativa, não pode implicar
a negativa de vigência da norma legal tributária, o que, acaso ocorresse, resultaria em ofensa ao
princípio da legalidade.
No caso, tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e" do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou ato normativo
infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

3 Decreto-lei no 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital